Tribunal: TJES
Processo: 5020414-19.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020414-19.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: EDILZA DAS CANDEIAS PINTO MATOS e outros
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020414-19.2022.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.
RECORRIDO:
EDILZA DAS CANDEIAS PINTO MATOS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM CARTÃO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
A lide versa sobre a suposta proposta de refinanciamento de empréstimo consignado. Em apertada síntese, alega a autora ter recebido proposta da ré (RMD) para refinanciamento de empréstimo consignado junto a ré (Banco Pan), com o objetivo de redução dos valores das parcelas [instrumento nº 313711748-1]. Aduz, no entanto, que foi surpreendida com novo vínculo de empréstimo consignado [instrumento n° 356840128-9], com repasse de valor de R$ 7.870,94 (sete mil, oitocentos e setenta reais e noventa e quatro centavos), transferido para a ré (RMD) pela autora no ato de recebimento. Sustenta, com isso, ter sido vítima de fraude. Nestes termos, requer, o cancelamento do novo empréstimo consignado, suspensão dos descontos, a restituição da quantia descontada indevidamente, bem como a indenização a título de danos morais.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para declarar a nulidade do contrato objeto da ação e condenar a ré a pagar à parte autora os valores descontados de seu benefício, bem como a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

(3).
A parte ré (Banco Pan) requer, em seu recurso inominado, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

(4).
Da questão preliminar consubstanciada na ilegitimidade passiva da ré.
A mencionada condição para o exercício do direito de ação deve ser analisada sob o olhar da Teoria da Asserção, isto é, a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Por todos, AgInt no AREsp 1277737/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, jul. em 07/02/2019, DJe 14/02/2019). Entende-se, com efeito, que existe a legitimidade para configurar no polo passivo da demanda quando houver pertinência subjetiva com a lide, ou seja, quando, em razão das alegações e provas deduzidas na petição inicial, se puder concluir que as partes têm relação com o direito material objeto do processo. Diante disso, conclui-se que a ré possui pertinência subjetiva necessária para permanecer no polo passivo da ação.
Rejeita-se, nestes termos, a preliminar arguida
.

(5).
No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(6).
Confirmam-se, assim, as razões de decidir do Juízo sentenciante, especificamente quanto à ocorrência de fraude na contratação,
in verbis (grifo nosso)
:
“[...]E
m que pese a ré traga aos autos documentos pessoais do autor e selfie, isto por si só não é suficiente para atestar a regularidade na contratação do mútuo, sobretudo porque as supostas contratações ocorreram de forma digital, isto é, meio amplamente utilizado para prática de fraudes, atraindo a necessidade de elementos probatórios mais robustos.
Nesse sentido, é fato incontroverso que a autora permitiu que prepostos da ré RMD fizessem registros fotográficos para refinanciamento de empréstimo anterior tomado pela autora e que, inclusive, recebeu o valor do empréstimo em sua conta e, em seguida, repassou à RMD, veja-se o depoimento prestado em audiência:
As partes não celebraram acordo e em seguida o MM Juiz passou a colher depoimento pessoal da autora, que as perguntas respondeu: ‘que já mantinha contrato de empréstimo consignado com o Banco Pan; que alguém ligou para a depoente e propôs negócio capaz de reduzir o valor da prestação; que foi orientada a comparecer na Financeira Invest; que lá foi feito foto e não assinou nenhum documento; que entrou dinheiro na sua conta naquele dia e seria uma espécie de acordo, mas que não se trataria de novo empréstimo consignado; que o valor seria devolvido conforme orientação da moça e foram para agência da Caixa e lá foi devolvido, transferido para outra conta informada por eles; que a transferência para conta indicada se deu no dia seguinte; que confirma que a foto tirada no dia que esteve na empresa é aquela indicada no Id. 18459304’
.
Nesta toada, as alegações da autora são corroboradas na medida em que as coordenadas de geolocalização presentes no instrumento contratual (id. 18283180) indicam exatamente o endereço da “filial” da ré RMD (Av. Nsa. dos Navegantes, 955, Enseada do Suá, Vitória-ES), senão veja-se: Com efeito, torna-se evidente a fraude perpetrada por terceiros, que se utilizaram da fragilidade do sistema de contratação da ré para vincular a autora a empréstimo consignado indesejado, induzindo a devolver a quantia creditada em sua conta, a fim de que supostamente o refinanciamento do empréstimo anterior fosse concretizado.
Não há, ademais, elementos probatórios que possam induzir a conclusão de regularidade na contratação, tais como áudios de confirmação do empréstimo e dos saques mediante cartão, isto é, que pudessem fazer frente às demais provas produzidas.Neste caso, entende-se que a fraude constitui fortuito interno, ou seja, inerente ao risco da atividade bancária, atraída a incidência da Súmula 479 do STJ, respondendo objetivamente a instituição financeira pela fraude perpetrada por terceiros [...]”.

(7).
A partir da constatação da fraude, tem-se que a ré falha no seu ônus probatório no que diz respeito à contratação objeto dos autos (CPC, art. 373, inciso II), o que evidencia a sua responsabilidade pela inadequação do serviço prestado (CDC, art. 14). Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, não se tratando a situação vivenciada como mero dissabor, haja vista a vulnerabilidade inerente às relações consumeristas, que se encontra agravada pela existência de uma idosa como vítima. Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual do empréstimo, a renegociação é declarada inexistente, autoriza que sejam cessados os descontos indevidos, assim como a restituição integral dos valores descontados perante os vencimentos da parte autora, conforme disposto no ato sentencial do Juízo de Origem. É preciso pontuar, ademais, a existência de vários precedentes sobre o enfrentamento de situações muito semelhantes à dos autos, inclusive desta própria Turma Recursal, com destaque para o Recurso Inominado nº 5024196-34.2022.8.08.0048, de Relatoria do Dr. Salomão A. Zoroastro Spencer Elesbon, cujo voto restou disponibilizado no sistema eletrônico em 09/05/2023, em que a solução aplicada foi a de manter sentença de fundamentos idênticos.

(8).
Em relação aos danos morais, é possível constatar a sua presença no caso dos autos, que, por sinal, ocorre na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 5.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

(9).

Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(10).
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação que, em razão das contrarrazões terem sido apresentadas por Defensor Público, deve o montante ser revertido ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual - FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105 de 21.11.19.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)